Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740242-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO D E S P A C H O Vistos e etc. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Denota-se que o recurso foi interposto no dia 20/09/2023 ao passo que o recolhimento do preparo ocorreu somente no dia 21/09/2023, de modo que deve ser complementado, recolhendo-se em dobro. Desse modo, intime-se o recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator